Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS. LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens móveis e um veículo automotor apreendidos durante inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de estelionato, organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e maus-tratos a animais, posteriormente arquivado por ausência de justa causa para iniciar persecução penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se, diante do arquivamento do inquérito policial, é possível deferir a restituição dos bens móveis apreendidos com base na posse exercida pelo apelante; (ii) estabelecer se cabível a restituição do veículo automotor registrado em nome de terceiro, sob alegação da posse de boa-fé do requerente e a inexistência de manifestação do credor fiduciário quanto ao veículo, após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: comprovação da propriedade ou posse legítima; desinteresse processual na manutenção da apreensão; e ausência de ilicitude ou uso dos bens como instrumento do crime, conforme artigos 118 e 120 do CPP.
4. Tratando-se de bens móveis apreendidos na residência do investigado, tais como aparelhos celulares, relógios, notebooks, videogame, além de R$ 800,00, o arquivamento do inquérito por falta de justa causa para a ação penal enseja a devolução de tais bens sem a necessidade de apresentação de notas fiscais ou documentos que comprovem a propriedade, porquanto os bens móveis se transferem com a mera tradição, sem formalidades adicionais.
5. Quanto ao veículo, configurada a ausência de interesse estatal na manutenção da apreensão, não sendo o bem instrumento ou produto de crime, tendo em vista a posse legítima e de boa-fé do recorrente e a inexistência de manifestação do credor fiduciário, mesmo após regular intimação, impõe-se a sua restituição a quem exercia sua posse.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 395, III; CC, arts. 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844972, 0702413-37.2023.8.07.0011, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 15.04.2024; TJDFT, Acórdão 1805625, 0700968-72.2023.8.07.0014, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1267992, 0002490-75.2018.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2020; TJDFT, Acórdão 1749312, 0721086-73.2021.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.08.2023.